Tribunal: STF
Processo: HC 229128
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 828.453/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes do art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada, com causa de aumento pela participação de funcionário público), e art. 316, caput, do Código Penal (concussão). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal considerada a existência de pedido de prisão preventiva dos pacientes formulado pelo Ministério Público Estadual nos memoriais da acusação. Destacam o cabimento de habeas corpus preventivo. Apontam a iminência de constrição ilegal da liberdade dos pacientes.  



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de analisar a matéria, uma vez que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A par disso, não há notícia da existência de ato coator em desfavor da liberdade de locomoção dos pacientes. Conforme assentado pelo Relator do writ originário, “o ato coator apontado pelos impetrantes — pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em memoriais — nem de longe denota constrangimento ilegal” (e-doc. 7, p. 3). Observe-se que a exposição de fundamentos em memoriais ofertados pelo Ministério Público não vincula a atuação do Juízo, que analisará o requerimento em contraditório com memoriais defensivos, podendo, a partir do cotejo dos elementos colhidos, decidir sobre a custódia ou recurso em liberdade dos pacientes, em caso de eventual condenação.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator